Tribunal: TJMT
Processo: 1011484-51.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011484-51.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (INTERESSADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 946.038.041-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZE HELIO SOUSA SANTIAGO - CPF: 030.591.841-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, PARA ANULAR O PROCESSO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ALMEJADA A SUSPENSÃO DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA – SUPOSTA NULIDADE ABSOLUTA OCORRIDA A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS POR DEFENSOR DATIVO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PERTINÊNCIA

– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POR EDITAL DO PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO – POSTULANTE TOLHIDO NO SEU DIREITO DE ESCOLHA –

OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, diante da inércia do advogado, deve o acusado ser intimado para constituir novo defensor, seja pessoalmente ou por meio de edital, antes da nomeação de um dativo, sob pena de configuração de nulidade absoluta.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Antônio Marcos de Oliveira
,
supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que conduziu a Ação Penal n.º 488-24.2009.8.11.0109 (Código 46703), em que o paciente restou condenado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

O impetrante afirma que, após a prolação de sentença condenatória pelo crime de homicídio qualificado e a interposição de apelação, a defesa técnica quedou-se inerte, sem apresentar as razões recursais, de modo que o magistrado, de forma incorreta, teria nomeado defensor dativo para essa finalidade, sem prévia intimação do paciente, o que causaria a nulidade da ação penal a partir daquele momento.

Salienta que o prejuízo se faz palpável pois, a tese de legítima defesa, sustentada pela defesa à época do primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri, não foi ventilada nas razões recursais apresentadas pela defesa. Nesse sentido, assinala que, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, o paciente se encontra indefeso desde então, diante da falta de defesa, causa de nulidade absoluta do processo.

Com essas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que se suspenda a execução da condenação imposta, com a anulação do feito desde a ocorrência da suposta nulidade e, se necessário, com o recolhimento de mandados prisionais que venham a ser expedidos.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida pelo Des. Pedro Sakamoto, relator em substituição legal (id. 10338459, p. 01/02).

A autoridade indicada como coatora apresentou as informações requisitadas (id. 10886960, p. 02/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 12700978, p. 01/05).

O impetrante solicitou que fosse intimado para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento (id. 18822463, p. 01).

Em sessão de julgamento realizada no dia 16.10.2019, a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
(id. 20099969, p. 01), todavia, embora o relatório constante do acórdão corresponda à matéria debatida nesta ação constitucional, o voto condutor e a ementa correspondem a fato diverso daquele narrado na petição inicial (id. 20305496, p. 01/04).

A defesa então opôs embargos de declaração (id. 20827461, p. 01/04), os quais foram providos para anular o julgamento ocorrido em 16.10.2019 (id. 29763999, p. 01/02).

Vieram os autos conclusos para a renovação do julgamento.

Intime-se o impetrante para realizar sustentação oral na sessão de julgamento.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, vê-se que as razões vertidas pelo impetrante na petição inicial não se sustentam, evidenciando-se, na hipótese, potencial
má-fé processual do causídico
em sua narrativa.

Conforme assinalado nas informações prestadas pelo magistrado de primeira instância, o paciente figura como réu na Ação Penal n.º 488-24.2009.8.11.0109 (Código 46703 – Vara Única da Comarca de Marcelândia) e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 23.11.2009, restou absolvido.

Consoante se infere dos informes, após isso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou a submissão do paciente a novo julgamento perante a Corte Popular, o que aconteceu em 24.06.2016, culminando em sua condenação a 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contra essa decisão,
o impetrante, na condição de advogado constituído pelo paciente no bojo da ação penal
, interpôs recurso de apelação criminal, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das respectivas razões diretamente no Tribunal de Justiça, conforme faculta o artigo 600, § 4º, do CPP (id. 9662961, p. 11).

Remetidos os autos a esta Corte, o relator determinou a intimação para apresentação das razões recursais (id. 9662961, p. 31), sendo a decisão disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 9.865, de 23.09.2016, publicado em 26.09.2016 (id. 9662961, p. 32), certificando-se o transcurso
in albis
do prazo em 04.10.2016 (id. 9662961, p. 33). Por esse motivo, o relator, então, determinou a intimação pessoal do recorrente quanto à desídia do causídico (id. 9662961, p. 34).

O juízo de primeira instância, a fim de dar cumprimento à decisão do Tribunal, tentou a realização da intimação do paciente na Comarca de Itaúba, em junho de 2017, sem sucesso (id. 9662961, p. 40).

Na sequência, em agosto de 2017, procedeu-se à tentativa de intimação pessoal do paciente na Comarca de Colíder, oportunidade em que seu filho reportou ao oficial de Justiça que o pai estava trabalhando no Estado do Pará, cuja previsão de retorno dar-se-ia para os próximos 15 (quinze) dias, declinando, ainda, que o impetrante era o advogado constituído pelo paciente (id. 9662961, p. 46).

Adotando-se máxima cautela, determinou-se, então, nova tentativa de intimação do paciente no endereço da Comarca de Colíder. Desse modo, em outubro de 2017, a esposa do paciente informou que o paciente estava trabalhando no Estado do Pará, sem previsão de retorno, afirmando, também, que o impetrante era o causídico constituído pelo pretenso beneficiário (id. 9662961, p. 48).

Diante desse contexto, o juízo de primeira instância determinou a nomeação de defensor dativo para patrocinar os interesses do paciente (id. 9662962, p. 03/04), sendo apresentadas, pelo advogado dativo, as razões recursais (id. 9662969, p. 05/10), com tese referente à incidência da confissão espontânea na dosimetria da pena.

No julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º 118.699/2016, a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, deu provimento à impugnação, para redimensionar a pena, estabelecendo-a em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado (id. 9662963, p. 19/23), havendo a decisão transitado em julgado em 28.06.2019 (id. 9662963, p. 29).

Nessa ordem de ideias, tem-se que, ao contrário do quanto relatado na inicial, o impetrante, na condição de advogado constituído pelo paciente na ação penal, foi intimado pelo Diário da Justiça Eletrônico e quedou-se inerte quanto à apresentação das razões recursais. A seguir, foi determinada, por três vezes, a intimação pessoal do pretenso beneficiário quanto à desídia do patrono e, só então, foi determinada a nomeação de defensor dativo para o paciente.

A propósito, vê-se a consistente atuação do advogado dativo, ao formular tese pertinente à hipótese debatida na origem, logrando o provimento do recurso de apelação para diminuir a sanção penal imposta na origem.

Vale registrar, oportunamente, que a tese ventilada na inicial desta ação constitucional quanto à suposta ausência de defesa a partir da apresentação das razões recursais (pelo fato de o defensor dativo não haver suscitado o reconhecimento da legítima defesa) é absolutamente frágil e inconsistente, uma vez que, consoante se infere da documentação coligida e dos informes prestados pelo magistrado de primeiro grau, o paciente já havia sido submetido a julgamento pela Corte Popular em 2009 e, ao dar provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela acusação, o Tribunal de Justiça acolheu a tese referente à decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Nessa perspectiva, é de bom alvitre registrar que, nos termos do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal, há impedimento legal para interposição de novo recurso de apelação criminal com base no mesmo fundamento, pois “
s
e a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento;
não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação
”.

A propósito, ao comentar esse dispositivo legal Renato Brasileiro ensina o seguinte:

“
Segundo o art. 593, § 3º, in fine, do CPP, não se admite segunda apelação com base na alínea “d” do inciso III do art. 593, pouco importando se a decisão seguinte é a mesma ou diferente da anterior.
Essa norma, ao impedir que a parte se utilize do recurso de apelação para exame do mesmo propósito de anterior apelo interposto
, prima pela segurança jurídica, porquanto impede a utilização do expediente recursal
como maneira de eternizar a lide penal. Assim, não sendo a apelação da defesa admitida por corresponder ao segundo recurso pelo mesmo fundamento (contrariedade à prova dos autos), não há falar em cerceamento de defesa
.
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal: volume único.
5. ed. Salvador: Editora JusPodivm, p. 1733; destaques apostos.).

Renato Brasileiro também esclarece o seguinte:

“
Ainda em relação ao disposto no art. 593, § 3º, in fine, do CPP, é bom lembrar que
pouco importa qual parte interpôs o recurso primeiro. Portanto, se o Ministério Público recorre de um decreto absolutório e invoca o art. 593, III, “d”, vindo o Tribunal a determinar novo julgamento, que culmina com a condenação do acusado, não poderá agora a Defesa apelar sob argumento de que teria havido manifesta divergência com a prova
. Ainda que não houvesse previsão legal nesse sentido, essa vedação é evidente. Afinal,
se o primeiro julgamento absolutório do júri foi considerado manifestamente contrário à prova dos autos pelo Tribunal de Justiça, daí por que foi cassada a decisão, submetendo-se o acusado a novo julgamento, na hipótese de ser proferido um decreto condenatório pelo segundo júri, tal decisão não será considerada manifestamente contrária à prova dos autos pelo juízo ad quem, sob pena de o Tribunal contrariar o quanto decidido por ele mesmo na apelação anteriormente apreciada
.
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal: volume único.
5. ed. Salvador: Editora JusPodivm, p. 1734; destaques apostos.).

Consigne-se que
eventual nulidade, decorrente de deficiência da defesa anteriormente nomeada para paciente, haverá de ser comprovada mediante demonstração de efetivo prejuízo ao pretenso beneficiário, consoante determina o artigo 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
) e, nesta via célere, a análise almejada pelo impetrante evidencia-se, conforme demonstrado, incompatível com o sistema recursal estabelecido pelo ordenamento jurídico-penal brasileiro.

A propósito, conforme o enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
“no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
.

Assim sendo, não há ausência ou deficiência de defesa, tampouco prejuízo para o paciente, motivo por que não há que acolher as teses sustentadas pelo impetrante na petição inicial.

Ante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
denego
a ordem reclamada
.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antônio Marcos de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

Em síntese, o impetrante alega que, após a prolação da sentença condenatória pelo crime de homicídio qualificado e a interposição de apelação, a defesa deixou de apresentar as respectivas razões recursais, de modo que o magistrado, de forma incorreta, teria nomeado defensor dativo para tal desiderato, sem prévia intimação do paciente, o que engendraria a nulidade do feito a partir daquele momento.

Iniciado o julgamento, a eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pela denegação da ordem.

Conquanto tenha indeferido a liminar pleiteada nestes autos, na agora longínqua data de 6 de agosto de 2019, então na condição de substituto legal do Exmo. Sr. Des. Alberto Ferreira de Souza (Id. n. 10338459), revisitando o caso, após a esclarecedora sustentação oral do impetrante, concluo que a ordem merece ser concedida.

Isso porque não foram exauridas as tentativas cabíveis de intimação do paciente para a nomeação de novo causídico, caracterizando cerceamento de defesa. Com efeito, observo que a defesa, ao interpor o recurso, requereu a apresentação de razões diretamente em segunda instância, como lhe faculta o art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal. Transcorrido
in albis
o prazo para tanto, o relator determinou ao juízo
a quo
que providenciasse a intimação
pessoal
do paciente.

Foram realizadas três tentativas no endereço residencial do paciente, todavia, ao menos nas duas últimas ocasiões, foi informado pelo filho e pela esposa de
Antônio Marcos
que este se encontrava a trabalho no Estado do Pará.

Entendo que, nestas circunstâncias, o juízo deveria ter diligenciado com maior rigor no sentido de obter informações mais precisas acerca da localização do paciente, ou, no mínimo, expedir edital de intimação para o cumprimento do ato. Ao invés disso, nomeou-se defensor dativo, o qual apresentou lacônicas razões recursais.

Nota-se ainda que o defensor dativo não reavivou as teses defensivas absolutórias arguidas no plenário do júri, a fim de fosse realizado novo julgamento, nem tampouco as teses de nulidade mencionadas pelo impetrante nesta sustentação oral (como violação à incomunicabilidade dos jurados), limitando-se a pleitear o reconhecimento da confissão espontânea e a consequente redução de pena, razão pela qual entendo configurado o prejuízo legitimador do reconhecimento da nulidade.

Defrontando-se com caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. TEXTO DA INTIMAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA QUE NÃO É IDÊNTICO AO DESPACHO DO MAGISTRADO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ATO APTO A PRODUZIR SEUS EFEITOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO VIA IMPRENSA OFICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU OPORTUNIZANDO A CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Muito embora seja de todo recomendável a fidelidade do texto publicado com a decisão exarada pelo Magistrado, no caso concreto, o teor da publicação era apto a atingir a sua finalidade, fazendo referência a dispositivo do Código de Processo Penal que trata da apresentação de razões recursais em segunda instância. Assim, o princípio da instrumentalidade das formas deve ser prestigiado, não havendo nulidade a ser reconhecida no que diz respeito à publicidade da intimação para arrazoar o recurso de apelação efetuada por meio do Diário de Justiça. 2. A remansosa jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, em respeito às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, se o advogado intimado a apresentar razões recursais quedar-se inerte, é imprescindível que seja oportunizada ao réu a nomeação de outro causídico, sob pena de nomeação de advogado dativo pelo Juízo, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. Ordem concedida para declarar a nulidade da remessa dos autos da apelação criminal à primeira instância, que fora efetuada para Segunda Câmara Criminal do TJ/GO mesmo sem a análise do referido recurso pela Corte Estadual. Em consequência, desconstitui-se o trânsito em julgado da sentença e determina-se que o Tribunal Estadual proceda a intimação do réu para nomear defensor de sua confiança, dentro de prazo determinado por aquela Corte, para apresentação das razões de apelo, sob pena de incidência das disposições do artigo 263 do Código de Processo Penal
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 341.981/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 19.9.2017; data da publicação: 27.9.2017).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, peço vênia à douta relatora para
conceder
a ordem, anulando o processo de origem a partir da apresentação da nomeação de defensor dativo para a apresentação das razões de apelação do paciente, determinando que este seja pessoalmente intimado para nomear o advogado de sua escolha.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Antônio Marcos de Oliveira
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia.

Em resumo, asseverou que o paciente após a prolação de sentença condenatória pelo crime de homicídio qualificado e a interposição de apelação, a defesa técnica quedou-se inerte, sem apresentar as razões recursais, de modo que o magistrado, de forma incorreta, teria nomeado defensor dativo para essa finalidade, sem prévia intimação do paciente, o que causaria a nulidade da ação penal a partir daquele momento

A medida liminar pleiteada foi indeferida pelo Desembargador Pedro Sakamoto, relator em substituição legal (id. 10338459, p. 01/02).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (id. 10886960, p. 02/03).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 12700978), sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO, PROCESSADO E CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO – INSUBSISTÊNCIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 563 C/C ART. 571, DO CPP – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - PRETENDIDA DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA DE FATO E PROVAS - POSTULADA SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS – LIMINAR INDEFERIDA - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PREVISTO À ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI -
PELA DENEGAÇÃO DO WRIT
”.

O paciente peticionou nos autos requerendo que fosse intimado para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento (id. 18822463, p. 01).

Em sessão de julgamento realizada em 16 de outubro de 2019, a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
(id. 20099969, p. 01), todavia, embora o relatório constante do acórdão corresponda à matéria debatida nesta ação constitucional, o voto condutor e a ementa correspondem a fato diverso daquele narrado na petição inicial (id. 20305496, p. 01/04).

A defesa então opôs embargos de declaração (id. 20827461, p. 01/04), os quais foram providos para anular o julgamento ocorrido em 16 de outubro de 2019 (id. 29763999, p. 01/02).

Em judicioso voto a Drª. Glenda Moreira Borges
denegou
a ordem de
habeas corpus.

Por sua vez, o Desembargador Pedro Sakamoto
concedeu
a ordem, anulando o processo de origem a partir da apresentação da nomeação de defensor dativo para a apresentação das razões de apelação do paciente, determinando que este seja pessoalmente intimado para nomear o advogado de sua escolha.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do caderno probatório.

Emerge das informações da autoridade apontada como coatora, que o paciente responde a Ação Penal n.º 488-24.2009.8.11.0109 (Código 46703 – Vara Única da Comarca de Marcelândia) e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 23 de novembro de 2009, restou absolvido.

Contudo, o Ministério Público interpôs recurso de apelação n. 68.243/2013, objetivando a reforma da decisão, pois manifestamente contrária a prova dos autos, sendo que este recurso foi provido, em judicioso voto da lavra do Desembargador Alberto Ferreira de Souza, em julgamento realizado em 15 de abril de 2015, determinando a submissão do paciente a novo julgamento, sendo assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DO

PARQUET

– ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROCEDENTE – VERSÃO DO RÉU E TOPOGRAFIA DAS LESÕES NÃO AUTORIZAM O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA, ACOLHIDA PELOS JURADOS, DISSONANTE DA PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – ART. 593, § 3º, CPP –

APELO PROVIDO
.

Tem-se por factível a cassação do julgamento se e quando evidenciado o descompasso entre a prova colhida e a decisão dos jurados, haja vista que a opção da Corte Leiga não se sustenta quando exercida indiscriminadamente, sem disciplina intelectual e em manifesta incompatibilidade com a prova material inequívoca.

Na hipótese em que a decisão absolutória tomada pelo Conselho de Sentença não encontrar qualquer apoio no conjunto probatório, sequer na versão apresentada pelo acusado, faz-se imperiosa a submissão do réu a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP.”

No corpo do acórdão o eminente Desembargador consignou que:

“...

Na hipótese, empós detido exame do material posto à revisão, foi-nos dado lobrigar que a decisão do Conselho de Sentença, ao absolver o apelado da imputação da prática do crime de homicídio qualificado, se afigura totalmente dissonante do acervo fático-probatório, pois que adotou tese incompossível com os elementos de prova dos autos,

i.e.
, ter o acusado atuado sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Com efeito, o apelado relatou que, na data do fato, buscou o ofendido em sua residência para, juntos, em sua motocicleta, irem até a fazenda em que laborava, pois ali teria conseguido um emprego para a vítima. Disse que, a caminho da propriedade, o ofendido lhe exigiu que parasse no mercado Catarinense para que comprasse pinga, visto que queria beber.

Em prossecução, o réu afirmou, em sede inquisitiva, que pararam na borracharia de um indivíduo conhecido como “Potência”, oportunidade em que o ofendido lhe pediu a motocicleta emprestada, ao que anuiu, sendo que a vítima deixou o local dizendo

“eu não esqueci o que você fez com minha mãe”
. Assentou que

“por volta das 21:00 horas Zé Hélio passou com a motocicleta, mas parou uns 50 metros pra frente da Borracharia; que o declarante saiu com as bolsas na mão e foi em direção a motocicleta; que Zé Hélio desceu e o declarante pôs as bolsas no chão, isso porque iriam amarrá-las na moto para a viagem; que neste instante o Zé Hélio tentou pegar a bolsa do declarante, a qual continha gêneros alimentícios e uma espingarda calibre 12;

que o interrogado percebeu que Zé Hélio queria a espingarda, provavelmente para lhe matar; que então o interrogado lutou pela arma de fogo e a segurou pelo cabo, enquanto Zé Hélio a segurava no cano; que Zé Hélio fez menção de fugir, mas o declarante efetuou um disparo; que imagina que tal disparo pegou a vítima pelo lado; que perguntado se atirou pelas costas da vítima, respondeu que não se lembra
;” [fl. 44,

sic
].

Na fase judicial e perante o Tribunal do Júri, sustentou o réu que estacionou na aludida borracharia, pois aguardariam um terceiro indivíduo que iria com ambos até a fazenda, tendo mandado o ofendido segurar a motocicleta, sendo que, ao tentar pegar a bolsa em que estava a espingarda, a vítima fez o mesmo, dizendo-lhe “
eu vou descontar o que fez para minha mãe
”, dando início ao embate corporal pelo poder da espingarda. Asseriu que segurava o artefato pela coronha, ao passo que o ofendido agarrava o cano, ocasião em que se deu o primeiro disparo e a vítima soltou arma de fogo. O acusado não soube, contudo, explicar o segundo tiro, o qual afirmou ter sido deflagrado no momento em que a arma caiu ao chão [fls. 334/351].

De ver-se, portanto, que as versões apresentadas pelo acusado – incoerentes entre si, frise-se! – não autorizam a conclusão pela ocorrência da legítima defesa, haja vista que não desvelam o uso moderado, pelo apelado, dos meios necessários a repelir potencial agressão, injusta ou não, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Ao revés, tem-se que a versão levada a efeito na fase policial, a entender com o disparo da arma de fogo pelo réu quando a vítima empreendia fuga, restou atestada pela

topografia das lesões causadas no ofendido
, a evidenciar que fora alvejado nas costas e na região abaixo da axila esquerda, consoante se infere a partir do mapa topográfico à fl.14 e do anexo fotográfico à fl. 05.

Ademais, avulta consignar que os depoimentos das testemunhas

Maria Lurdes Brito, Manoel da Silva de Jesus e Tonilda de Souza Cordeiro

não descortinaram qualquer elemento hábil a servir de substrato à conclusão alcançada pelos Jurados, porquanto nada acrescentaram acerca da moldura fática que envolvera o crime ora examinado, limitando-se a assentar a ocorrência de supostas ameaças proferidas pela vítima em face do réu, sem apresentar, contudo, dados relevantes acerca de tais promessas de morte, as quais, segundo os próprios depoentes, sequer foram levadas a conhecimento do réu [fls. 352/366].

D’outro lado, os testemunhos de

Oedílio Souza Santiago, Antônio Francisco Souza Santiago e Laelsio Souza Santiago

[fls. 16/17 e 26/29], todos parentes do ofendido, revelam o conflito anterior existente entre o réu e a família da vítima mercê de negócios desfeitos decorrentes de permuta de animais. Relataram que o apelado sentiu-se prejudicado e, por isso, passara a intimidar e ameaçar de morte os familiares do ofendido, sendo que, em uma destas ocasiões, visivelmente embriagado, efetuou disparos de arma de fogo contra a residência da genitora da vítima, fato que, de resto, foi confirmado pelo próprio acusado em juízo.

Para além disso, remanescem nos autos depoimentos que evidenciam que a vítima nutria sentimentos afetuosos pelo réu, de sorte que não se lobriga alguma razão plausível para ocorrência da suposta agressão injusta de sua parte em face do acusado [
Flávia Pereira Lima

– fls. 38/39], bem como outros que destoam, por completo, das narrativas do apelado, visto que demonstram que na data fatídica acusado e vítima ingeriram, juntos, bebida alcoólica em vários bares da região [
Ezequiel Ribeiro dos Santos e Edílucia Alves Ferreira
– fls. 33/34 e 38/39].

Nesta contextura, temos que a decisão do júri, ao absolver o acusado da imputação da prática do homicídio qualificado, só encontra algum amparamento na palavra do réu, que, por sua vez, não evidencia os pressupostos delineados no art. 25 do Código Penal, imprescindíveis ao reconhecimento da excludente da legítima defesa.

Não nos escapa que os jurados têm ampla convicção para julgar os fatos, conforme sua consciência, tendo, portanto, liberdade de optar por uma das versões apresentadas em plenário para o crime, em detrimento de outra, contudo, faz-se mister que a tese prestigiada pelo Júri esteja escorada em provas idôneas, o que não se verifica na espécie, haja vista que a versão defendida pelo réu, e acolhida pelo Conselho de Sentença, se mostra inidônea e isolada dentro do conjunto probatório.

Ora, é factível a cassação do julgamento se e quando evidenciado o descompasso entre a prova colhida e a decisão dos jurados, haja vista que a opção da Corte Leiga não se sustenta quando exercida indiscriminadamente, sem disciplina intelectual e em manifesta incompatibilidade com a prova material inequívoca.

In casu
, a decisão absolutória tomada pelo Conselho de Sentença não encontra qualquer apoio no conjunto probatório, sequer na versão apresentada pelo acusado, e, pois, a anulação do julgamento, nos limites do art. 593, III, “d”, do CPP, mediante a valoração do conjunto fático probatório, não está a vulnerar a soberania dos veredictos...”
(id. 9651951, p. 23/26).

Desta forma, o paciente foi
submetido
a novo julgamento perante a Corte Popular, ocorrido em 24 de junho de 2016, restando condenado a 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contra essa decisão,
o impetrante, na condição de advogado constituído pelo paciente no bojo da ação penal
, interpôs recurso de apelação criminal n. 118.699/2016, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das respectivas razões diretamente no Tribunal de Justiça, conforme faculta o artigo 600, § 4º, do CPP (id. 9662961, p. 11).

Remetidos os autos a esta Corte, o Relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza determinou a intimação para apresentação das razões recursais (id. 9662961, p. 31), sendo a decisão disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 9.865, de 23 de setembro de 2016, publicado em 26 de setembro de 2016 (id. 9662961, p. 32), certificando-se o transcurso
in albis
do prazo em 04 de outubro de 2016 (id. 9662961, p. 33). Por esse motivo, o relator, então, determinou a intimação pessoal do recorrente quanto à desídia do causídico (id. 9662961, p. 34).

O juízo de primeira instância, a fim de dar cumprimento à decisão do Tribunal, tentou a realização da intimação do paciente na Comarca de Itaúba, em junho de 2017, sem sucesso (id. 9662961, p. 40).

Na sequência, em agosto de 2017, procedeu-se à tentativa de intimação pessoal do paciente na Comarca de Colíder, oportunidade em que seu filho reportou ao oficial de Justiça que o pai estava trabalhando no Estado do Pará, cuja previsão de retorno dar-se-ia para os próximos 15 (quinze) dias, declinando, ainda, que o impetrante era o advogado constituído pelo paciente (id. 9662961, p. 46).

Ainda, determinou-se, então, nova tentativa de intimação do paciente no endereço da Comarca de Colíder. Desse modo, em outubro de 2017, a esposa do paciente informou que o paciente estava trabalhando no Estado do Pará, sem previsão de retorno, afirmando, também, que o impetrante era o causídico constituído pelo pretenso beneficiário (id. 9662961, p. 48).

Diante desse contexto, o juízo de primeira instância determinou a nomeação de defensor dativo para patrocinar os interesses do paciente (id. 9662962, p. 03/04), sendo apresentadas, pelo advogado dativo, as razões recursais (id. 9662969, p. 05/10), com tese referente à incidência da confissão espontânea na dosimetria da pena.

No julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º 118.699/2016, a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, deu provimento à impugnação, para redimensionar a pena, estabelecendo-a em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado (id. 9662963, p. 19/23), havendo a decisão transitado em julgado em 28 de junho de 2019 (id. 9662963, p. 29), sendo assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE A DIZER COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA –

APELO PROVIDO
.

1. Na linha de intelecção do Supremo Tribunal Federal, inaugurada no julgamento do Habeas Corpus 106.376/MG, via de regra, sob a ótica dos crimes submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, o regramento especial determina a necessidade de prévio requerimento das partes acerca da incidência de agravantes ou atenuantes durante os debates orais, obstando que o juízo assim proceda
ex officio,
a teor do artigo 492, inciso I, alínea “
b
”, do Código de Processo Penal, salvo se a referida circunstância legal ostentar natureza objetiva, a exemplo da confissão.”

Após este breve histórico, observa-se que o impetrante, na condição de advogado constituído pelo paciente na ação penal, foi intimado pelo Diário da Justiça Eletrônico e quedou-se inerte quanto à apresentação das razões recursais. A seguir, foi determinada, por três vezes, a intimação pessoal do beneficiário quanto à desídia do patrono e, após foi determinada a nomeação de defensor dativo para o paciente.

Por sua vez, o advogado dativo interpôs as razões do recurso de apelação, sendo ao final provido o recurso de apelação para diminuir a sanção penal imposta na origem.

Entretanto, não tenho dúvida em acompanhar o douto Vogal Desembargador Pedro Sakamoto, pois não foram exauridas as tentativas cabíveis de intimação do paciente para a nomeação de novo causídico, caracterizando cerceamento de defesa. Conquanto, citado anteriormente, ao interpor o recurso, a defesa requereu a apresentação de razões diretamente em segunda instância, como lhe faculta o artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo sem a apresentação das razões recursais, o relator determinou ao juízo
a quo
que providenciasse a intimação
pessoal
do paciente.

Foram realizadas três tentativas no endereço residencial do paciente, todavia, ao menos nas duas últimas ocasiões, foi informado pelo filho e pela esposa do paciente que este se encontrava a trabalho no Estado do Pará.

Neste contexto, o juízo deveria ter diligenciado com maior rigor no sentido de obter informações mais precisas acerca da localização do paciente, ou, no mínimo, expedir edital de intimação para o cumprimento do ato. Entretanto, somente, nomeou defensor dativo, o qual apresentou razões recursais.

Emerge das razões apresentadas pelo defensor dativo não arguiu as teses defensivas absolutórias arguidas no plenário do júri, a fim de fosse realizado novo julgamento, limitando-se a pleitear o reconhecimento da confissão espontânea e a consequente redução de pena, razão pela qual entendo configurado o prejuízo legitimador do reconhecimento da nulidade.

Pelo exposto, em consonância com o Desembargador Pedro Sakamoto,
concedo
a ordem, anulando o processo de origem a partir da apresentação da nomeação de defensor dativo para a apresentação das razões de apelação do paciente, determinando que este seja pessoalmente intimado para nomear o advogado de sua escolha.

É como voto.

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antônio Marcos de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

Em síntese, o impetrante alega que, após a prolação da sentença condenatória pelo crime de homicídio qualificado e a interposição de apelação, a defesa deixou de apresentar as respectivas razões recursais, de modo que o magistrado, de forma incorreta, teria nomeado defensor dativo para tal desiderato, sem prévia intimação do paciente, o que engendraria a nulidade do feito a partir daquele momento.

Iniciado o julgamento, a eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pela denegação da ordem.

Conquanto tenha indeferido a liminar pleiteada nestes autos, na agora longínqua data de 6 de agosto de 2019, então na condição de substituto legal do Exmo. Sr. Des. Alberto Ferreira de Souza (Id. n. 10338459), revisitando o caso, após a esclarecedora sustentação oral do impetrante, concluo que a ordem merece ser concedida.

Isso porque não foram exauridas as tentativas cabíveis de intimação do paciente para a nomeação de novo causídico, caracterizando cerceamento de defesa. Com efeito, observo que a defesa, ao interpor o recurso, requereu a apresentação de razões diretamente em segunda instância, como lhe faculta o art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal. Transcorrido
in albis
o prazo para tanto, o relator determinou ao juízo
a quo
que providenciasse a intimação
pessoal
do paciente.

Foram realizadas três tentativas no endereço residencial do paciente, todavia, ao menos nas duas últimas ocasiões, foi informado pelo filho e pela esposa de
Antônio Marcos
que este se encontrava a trabalho no Estado do Pará.

Entendo que, nestas circunstâncias, o juízo deveria ter diligenciado com maior rigor no sentido de obter informações mais precisas acerca da localização do paciente, ou, no mínimo, expedir edital de intimação para o cumprimento do ato. Ao invés disso, nomeou-se defensor dativo, o qual apresentou lacônicas razões recursais.

Nota-se ainda que o defensor dativo não reavivou as teses defensivas absolutórias arguidas no plenário do júri, a fim de fosse realizado novo julgamento, nem tampouco as teses de nulidade mencionadas pelo impetrante nesta sustentação oral (como violação à incomunicabilidade dos jurados), limitando-se a pleitear o reconhecimento da confissão espontânea e a consequente redução de pena, razão pela qual entendo configurado o prejuízo legitimador do reconhecimento da nulidade.

Defrontando-se com caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. TEXTO DA INTIMAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA QUE NÃO É IDÊNTICO AO DESPACHO DO MAGISTRADO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ATO APTO A PRODUZIR SEUS EFEITOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO VIA IMPRENSA OFICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU OPORTUNIZANDO A CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Muito embora seja de todo recomendável a fidelidade do texto publicado com a decisão exarada pelo Magistrado, no caso concreto, o teor da publicação era apto a atingir a sua finalidade, fazendo referência a dispositivo do Código de Processo Penal que trata da apresentação de razões recursais em segunda instância. Assim, o princípio da instrumentalidade das formas deve ser prestigiado, não havendo nulidade a ser reconhecida no que diz respeito à publicidade da intimação para arrazoar o recurso de apelação efetuada por meio do Diário de Justiça. 2. A remansosa jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, em respeito às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, se o advogado intimado a apresentar razões recursais quedar-se inerte, é imprescindível que seja oportunizada ao réu a nomeação de outro causídico, sob pena de nomeação de advogado dativo pelo Juízo, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. Ordem concedida para declarar a nulidade da remessa dos autos da apelação criminal à primeira instância, que fora efetuada para Segunda Câmara Criminal do TJ/GO mesmo sem a análise do referido recurso pela Corte Estadual. Em consequência, desconstitui-se o trânsito em julgado da sentença e determina-se que o Tribunal Estadual proceda a intimação do réu para nomear defensor de sua confiança, dentro de prazo determinado por aquela Corte, para apresentação das razões de apelo, sob pena de incidência das disposições do artigo 263 do Código de Processo Penal
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 341.981/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 19.9.2017; data da publicação: 27.9.2017).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, peço vênia à douta relatora para
conceder
a ordem, anulando o processo de origem a partir da apresentação da nomeação de defensor dativo para a apresentação das razões de apelação do paciente, determinando que este seja pessoalmente intimado para nomear o advogado de sua escolha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020